Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021686-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), VILMA DOS SANTOS - CPF: 405.816.831-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS LEGAIS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1003654-86.2023.8.11.0002, para aplicar a Taxa Selic como limite aos juros de mora e correção monetária, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, afastando a legislação municipal vigente que estabelece índices próprios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.062 do STF reconhece a competência dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre correção monetária e juros moratórios, desde que não ultrapassem os percentuais estabelecidos pela União, sem abarcar expressamente os Municípios.

4.

O Tema 1.217 do STF, submetido à sistemática da repercussão geral e ainda pendente de julgamento, trata especificamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores aos definidos pela União, o que recomenda cautela na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5.

A Constituição Federal, em seu artigo 30, I e III, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir seus próprios tributos, o que inclui a definição de encargos legais relacionados à arrecadação tributária.

6.

O artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional prevê a aplicação de juros de mora de 1% ao mês na ausência de disposição legal específica, reforçando a legitimidade da legislação municipal que fixe encargos próprios.

7.

A Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, ao estabelecer o IPCA como índice de correção e juros de 1% ao mês, não contraria as normas gerais do sistema tributário nacional, devendo ser preservada até que haja pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1.217.

8.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada diante da reforma da decisão agravada e da ausência de resistência indevida à pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2.

A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema 1.217 da repercussão geral.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e III; CTN, art. 161, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062, j. 30.08.2019; STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1.217 (pendente de julgamento); STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal no 1003654-86.2023.8.11.0002,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, Vilma dos Santos, determinando a aplicação da Taxa Selic como limite para os encargos de juros de mora e correção monetária
, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

O Agravante sustenta a nulidade da decisão por violação à competência legislativa municipal assegurada pelo artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, destacando que a Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, estabelece expressamente o IPCA como índice de correção monetária, bem como a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês.

Alega que a imposição judicial de limitação à Taxa Selic desconsidera a autonomia federativa e compromete a arrecadação tributária municipal, cuja regulamentação está amparada no artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ademais, que a Selic, por ser índice vinculado à política monetária federal e não refletir diretamente a inflação, não se presta à finalidade de correção monetária, sendo incompatível com a realidade fiscal municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Várzea Grande

insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, Vilma dos Santos, determinando a aplicação da Taxa Selic como limite para os encargos de juros de mora e correção monetária.

Denota-se dos autos de origem, que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal em face de Vilma Dos Santos, visando ao recebimento do valor de R$ 4.499,84 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), referente a Imposto Predial Urbano - IPTU.

Citada por edital e decorrido o prazo, sem manifestação da parte Executada, a Defensoria Pública foi nomeada e opôs Exceção de Pré-Executividade que foi acolhida, em parte pelo juízo singular, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar a CDA, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), nos termos da presente decisão. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1
o
, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 148/2019 (Código Tributário do Município de Cáceres), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).” (Destaquei).

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, afastando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção, mantendo-se a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

Por consequência, afasto a condenação do Município ao pagamento

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025